Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. ADVOGADA COM PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE NA PUBLICAÇÃO. EFICÁCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Publicação da sentença. Validade. Intimação eletrônica na pessoa da advogada com pedido de publicação exclusiva. O artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil estabelece que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa. Após a citação, a ré juntou procuração com mandato outorgado para a advogada Flavia Almeida Moura Di Latella e pediu que as intimações fossem feitas em seu nome (ID 52729499). A sentença e a decisão de início de cumprimento de sentença também foram publicadas no DJE no nome da advogada Flávia Almeida (ID 70635740, 71448800, 76080260 e 76284141) que continuava representando a empresa. Não há justificativa para exigir que as intimações da sentença, no sistema, se fizessem em nome do outro advogado que, apesar de ter contestado, não tinha pedido de intimação com exclusividade. Assim, não há nulidade.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.